Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009202-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AILTON CORREIA BELO - CPF: 005.596.721-36 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1009202-37.2019.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA.

RECORRIDO:

AILTON CORREIA BELO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE CONTRATO DE EMPREITADA –

AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento da importância de
R$ 900,00 (novecentos reais),
a título de danos materiais, em decorrência do inadimplemento de contrato de empreitada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que não restou comprovada a propriedade das madeiras supostamente utilizada pelo recorrido, e que ao final seriam elas supostamente compensadas pelo recorrente.

2. Da má-fé do recorrido.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que não restou comprovada a propriedade das madeiras supostamente utilizada pelo recorrido, e que ao final seriam elas supostamente compensadas pelo recorrente.

Rejeito tal tese recursal, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença, a testemunha Tiago Ferreira Carneiro ratificou a informação de que as tábuas levadas/retiradas eram de titularidade do recorrido, inexistindo nos autos qualquer documentação que corrobore com a tese alegada pelo recorrido, fato que enfraquece a tese apresentada.

2.
Da má-fé do recorrido.

Rejeito, ante ao fracasso recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023